Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. ART. 166 E 169 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. “(...) contrato de mandato em causa própria, o mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma autorização, típica do contrato de mandato, para transformar-se em representação.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-2.99. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/V. Acesso em: 20 de março de 2022).

1.1. A procuração com cláusula em causa própria deve encerrar os elementos essenciais do negócio jurídico que se propõe a transferir os poderes.

2. O art. 166, incisos IV e VI, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico sem a forma prescrita em lei, ou o qual a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, sem cominar sanção, é nulo.

3. O art. 169, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

3.1. Ademais, os vícios de nulidade e anulabilidade não se confundem, de forma que descabe em falar sobre decadência no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil.

4. In casu, analisando detidamente as procurações acostadas pelos apelantes, tenho que nenhuma delas configura uma procuração em causa própria, posto não trazerem os elementos essenciais do negócio jurídico objeto da controvérsia, qual seja, a alienação da participação social. Assim, as alterações contratuais foram eivadas de nulidade.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.